Tribunal: TJMT
Processo: 1003899-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003899-40.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: RICARDO DE SOUZA MOURA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO DE SOUZA MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000069-23.2022.811.0079 deferiu o pedido liminar de reintegração de posse ao Município Agravado em relação ao imóvel sob a matrícula 3.640 do Serviço Registral Imobiliário de Ribeirão Cascalheira.
Sustenta, em síntese, que reside no imóvel há aproximadamente 4 (quatro) anos de forma mansa e pacífica, que o imóvel pertence ao loteamento urbano denominado “Loteamento Ribeirão Bonito”, que está em fase de regularização de escritura.
Afirma que o imóvel não pertence ao Município Agravado, mas sim a particular (matrícula no 1.194 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças), que utiliza o imóvel como residência e criação de animais, que a delimitação do imóvel carece de perícia técnica.
Logo, não poderia ter sido deferida a liminar.
Argumenta acerca da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência da probabilidade do direito e ausência de perigo de dano.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo recursal.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se verifica, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso.
Pacífico é o entendimento jurisprudencial e doutrinário que os bens públicos, regra geral, não são passíveis de serem usucapidos.
Assim, a posse irregular de pessoas nos imóveis públicos, configura mera tolerância da Administração Pública.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. PUBLICAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CPC/1973. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART. 102 DO CC/2002. SÚMULA 83/STJ. 1. O Recurso Especial impugna acórdão publicado na vigência do CPC de 1973, sendo exigidos, pois, os requisitos de admissibilidade na forma prevista naquele código de ritos, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Enunciado Administrativo 2, aprovado pelo Plenário do STJ em 9.3.2016. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973. 3. No tocante à suposta violação ao artigo 102 do CC/2002, dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os bens públicos não estão sujeitos à usucapião. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp 1646215/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 27/04/2017) (NEGRITEI)
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM RAZÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO - MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1 - As condições da ação e os pressupostos processuais, matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão em primeiro e segundo graus, podendo ser examinadas a qualquer tempo, mesmo de ofício pelo Juiz, enquanto estiver em curso a causa, ex vi do disposto no artigo 267, §3o, do Código de Processo Civil de 1973. 2 - A jurisprudência pacífica do e. STJ estabelece que o particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). 3 - Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 53899/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017) (NEGRITEI)
No caso em apreço, ao contrário de que sustentado pelo Agravante, o imóvel descrito na exordial da ação reintegratória, aparentemente, pertence ao Agravado, conforme se infere na matrícula no 3.640 e anexada no Id. 120373960.
A alegação de que adquiriu o imóvel (objeto da ação reintegração) de terceiro não restou cabalmente comprovada, pois o Contrato de Cessão de Direito Possessório (Id. 120373962) não identifica a matrícula do imóvel, embora haja delimitação do mesmo por meio de coordenadas geográficas.
O referido contrato menciona apenas que o objeto do contrato é “uma área rural localizado no Ribeirão Bonito, nas margens da BR 158, município de Ribeirão Cascalheira/MT”, conforme Cláusula Primeira.
Não há prova robusta de o imóvel objeto do contrato acima é oriundo da matrícula no 1.194.
Pelo contrário, nesta fase de cognição sumária, parece tratar-se de imóveis distintos.
Ademais, ao que tudo indica, o imóvel registrado sob a matrícula 1.194, teve parcela de sua área doada aos Municípios de Barra do Garças e Ribeirão Cascalheira, além de ter sido desmembrado para realização de loteamento, conforme se infere nos Id’s 120373965, 120373966, 120373967, 120373968, 120373969, 120373970, 120373971, 120373972, 120373973, 120373974, 120373975, 120373976, 120373977, 120373978, 120373979, 120373980, 120373981 e 120373982.
Desta forma, não vislumbro, nesse momento processual de cognição sumária, o fumus boni iuris.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se o Agravado para apresentar contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora